Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029191-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), MAXLOG LOGISTICA E DEPOSITO LTDA - CNPJ: 12.751.713/0001-76 (AGRAVADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL.

DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de não conhecimento de agravo de instrumento, por deserção, em razão da não comprovação tempestiva do preparo recursal em dobro.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e erro material, alegando que o recolhimento do preparo ocorreu dentro do prazo legal, conforme regulamentação da Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou erro material no acórdão embargado, relativamente à tempestividade do recolhimento do preparo recursal em dobro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado expressamente fundamentou a deserção do agravo de instrumento, com base na preclusão operada pelo recolhimento intempestivo do preparo em dobro.
O embargante, ao realizar o pagamento inicial de forma irregular e apenas posteriormente tentar regularizá-lo, praticou ato incompatível com a exigência legal, conforme consolidado na jurisprudência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O recolhimento intempestivo do preparo recursal em dobro, após a prática de ato incompatível com a regularização, configura preclusão e enseja a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.537.297/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Localiza Rent a Car S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante
sustenta a
existência de obscuridade e erro material na decisão embargada, apontando que o recolhimento do preparo do agravo de instrumento ocorreu dentro do prazo legal, conforme regulamentação da Resolução TJMT/OE nº 02/2021. Discorre que a decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro foi proferida em um domingo (13.10.2024), sem que houvesse intimação válida, sendo a Embargante cientificada apenas em 16.10.2024. Aduz que efetuou o recolhimento do preparo em dobro em 22.10.2024, respeitando o prazo legal, que expiraria em 23.10.2024.
Afirma que este Relator considerou apenas a
comprovação do preparo na modalidade simples
, ignorando a posterior regularização tempestiva, e aplicou a
deserção indevidamente
.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, com a reconhecimento da regularidade do preparo e consequente conhecimento do agravo de instrumento.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de obscuridade e erro material no acórdão embargado, sustentando, em síntese, o recolhimento tempestivo do preparo recursal.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de agravo interno foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no acórdão debatido, restando claros e expressos os fundamentos pelos quais, o recurso de agravo de instrumento fora considerado deserto.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme explanado na decisão integrativa (id. 253002186), mesmo devidamente intimado para o recolhimento em dobro, o recorrente aportou aos autos, recolhimento simples (id. 246653655), ou seja, praticando ato incompatível ao determinado, fazendo precluir a oportunidade de regularização.

Após, manifestou aduzindo a existência de erro para emissão de guias, advindo somente no id. 248268193, a juntada do recolhimento em dobro. Contudo, de forma inócua, pois, praticou ato incompatível ao efetuar a juntada do preparo simples, operando a preclusão.

Assim, proferiu-se decisão de não conhecimento, ante a deserção, inexistindo mácula, pois, conforme explicitado, deixou a recorrente de comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro no tempo oportuno
”. (id. 263329902)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que, reitero, após a intimação para o recolhimento em dobro, o embargante procedeu ao recolhimento simples, ou seja, praticou ato incompatível, restando operada a preclusão, não havendo mácula na decisão que considerou o recurso deserto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto a embargante desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025